Tribunal: TJES
Processo: 5014307-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014307-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA
RECORRIDO: MAYCON ROCHA RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014307-22.2023.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

RECORRIDO
: MAYCON ROCHA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DUPLICIDADE DE PAGAMENTOS ENTRE O AUTOR E O FIES. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME
1. A parte autora ajuizou ação indenizatória contra a instituição de ensino ré, alegando duplicidade no pagamento de mensalidades devido a atrasos na liberação do financiamento pelo FIES. Afirmou ter realizado os pagamentos diretamente à ré até a liberação do FIES, que, posteriormente, passou a receber os valores em duplicidade, gerando inadimplência com o FIES e impedindo a sua rematrícula no semestre seguinte.

2. A sentença guerreada julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, no montante de R$ 2.301,35, além da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

3. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado, pleiteando a improcedência total dos pedidos autorais.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) a existência de duplicidade de pagamento entre o autor e o FIES, e (ii) a configuração do dano moral decorrente da cobrança indevida e da inadimplência gerada.

III.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminarmente, afasta-se a alegação de litisconsórcio passivo necessário do MEC e FNDE, uma vez que a lide trata da cobrança indevida realizada exclusivamente pela instituição de ensino, sem envolvimento direto dos entes mencionados.

6. No mérito, verifica-se que a sentença de origem deve ser mantida, adotando-se os seus fundamentos como razão de decidir.
As razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado, vez que a instrução processual logrou êxito em demonstrar que a universidade cobrou indevidamente do autor mensalidades de quando ele esteve amparado pelo benefício do FIES. Com efeito, o instrumento contratual de ID. 9993876 indica no parágrafo único da cláusula 3° (terceira) que:
“o limite de crédito global de que trata esta Cláusula corresponde ao valor financiado da semestralidade
para o 2° semestre de 2022
, no valor de R$ 2,037,00 (dois mil e trinta e sete reais), acrescido do valor necessário para financiar as semestralidades dos semestres seguintes até a conclusão do curso”,
sendo que o autor demonstrou ter pago mensalidade dos meses 11 e 12 do 2° semestre de 2022, tal como de todo o 1° semestre de 2023, configurando, assim, pagamento indevido que deve ser restituído, a fim de evitar locupletamento às custas do autor.

7. Por fim, a condenação por danos morais deve ser mantida
, vez que o montante arbitrado a título de danos morais é proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, bem como atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

IV.
DISPOSITIVO
8. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)